Tribunal: TJES
Processo: 5001725-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001725-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATAIDES CANAL

AGRAVADO: DILTON DEPES TALLON NETTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Dilton Depes Tallon Netto visando sanar supostas omissões no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. O embargante alega: (i) omissão quanto à análise da natureza potestativa do pedido, que não estaria sujeita à prescrição; (ii) omissão quanto à existência de confusão patrimonial entre o embargado e familiares; (iii) ausência de análise da má-fé do embargado em ocultar patrimônio; (iv) erro ao não tratar o caso como fraude à execução; (v) erro material relacionado à falta de análise de artigos pertinentes à responsabilidade patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da natureza potestativa do pedido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da confusão patrimonial; (iii) determinar se houve omissão sobre a má-fé do embargado; (iv) verificar se o caso deveria ser tratado como fraude à execução; (v) corrigir eventual erro material sobre os artigos 1.026 e 1.031 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada aprecia adequadamente a matéria, não havendo omissões, obscuridades ou contradições que justifiquem a utilização dos embargos de declaração.

4. A análise sobre a desconsideração inversa da personalidade jurídica se mostra satisfatória e está de acordo com os requisitos legais do art. 50 do Código Civil, que exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ausentes no caso concreto.

5. Fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, examinada e considerada inaplicável ao caso, pois a alienação de cotas sociais não se apresenta suficiente a configurar abuso da personalidade jurídica.

6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reabrir a discussão da matéria de mérito ou para viabilizar novo julgamento, o que se manifesta como propósito do embargante.

7. Não há erro material a ser sanado, pois os artigos mencionados (1.026 e 1.031 do Código Civil) foram devidamente considerados no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica somente é admitida quando demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre no caso concreto.

2. A inexistência de bens penhoráveis e a alienação de cotas societárias não são suficientes, por si sós, para justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 50, 178, II; CPC/2015, arts. 167, 774, II, 792, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1699542/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.02.2022; STJ, REsp n.º 1.180.714/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.04.2011; TJSP, AI nº 2132819-95.2022.8.26.0000, Rel. Desª Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado, o qual fora relatado pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ATAIDES CANAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário nos autos do "incidente de desconsideração da personalidade jurídica" n.º 0000813-45.2018.8.08.0051, que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que fosse alcançado patrimônio da empresa 3 R SERVIÇOS DE TRATORES LTDA, outrora pertencente ao Agravante e então executado.

Em suas razões recursais, aduziu o agravante que o Juízo de piso não analisou os argumentos apresentados em sua impugnação de fls. 92/110 (excesso de execução e ausência dos requisitos para configuração de fraude à execução), implicando em nulidade da decisão. Defende a impossibilidade de se anular o negócio jurídico referente à transferência da empresa, ante a decadência. Ademais, sustenta que não foi observado, minimamente, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, razão pela qual a decisão deve ser reformada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso.

Em id. 7377370, determinou-se a intimação para contrarrazões sem a análise do efeito suspensivo.

Já em id. 8376291, foi determinado o apensamento deste agravo ao de n.º 5001864-52.2024.8.08.0000, para julgamento conjunto.

Contrarrazões em id. 7423390, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

O Agravante aduz, em breve síntese, a nulidade da decisão de origem por não ter analisado a impugnação apresentada nos autos, bem como ser incabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica no caso em tela.

Nos termos do art. 50, do Código Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

Veja-se:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (...)”

Sobre tais requisitos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, nos moldes ilustrados no julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1699542/MG (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, que a não localização de bens penhoráveis em nome do devedor e a alienação de cotas societárias, por si só, não é suficiente para configurar tais requisitos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Agravo interno não provido.

In casu, o douto Juízo de origem, após a expedição de mandado de penhora e avaliação cujo cumprimento fora frustrado por não haverem sido encontrados bens de titularidade do Agravante, ora executado no feito principal, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa 3R Serviços de Tratores Ltda-Epp sob os seguintes fundamentos:

“
No caso concreto em apreço, extraio do acurado exame dos autos que está a merecer o pleito do exequente em tal sentido. Assim concluo porquanto, ao cotejo da documentação juntada, vê-se restar suficientemente demonstrado ter o executado no ano de 2007 (fls. 39/81), cedido 120 (cento e vinte) cotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais) totalmente integralizadas aos seus filhos. Assim fez, relativamente à empresa da qual figurava como sócio, após ter sido condenado a indenizar os [danos] morais causados ao ora requerente no já longínquo ano de 2005. Ao assim fazer, obrou em clara e inequívoca intenção de frustrar a execução do título, pelo que o integral acolhimento da pretensão versada neste incidente é o que se está a impor.”

Percebe-se, pois, que o Juízo da causa acolheu o pedido de desconsideração com amparo em suposta fraude contra credores, deixando, contudo, de mencionar qualquer indício de prova a sugerir confusão patrimonial ou mesmo desvio de finalidade capaz de configurar o abuso da personalidade jurídica da dita empresa.

A tutela jurisdicional concedida em primeiro grau, a bem da verdade, encontra-se adstrita à pretensão deduzida na petição que inaugura o incidente originário, de cujo inteiro teor colhe-se o seguinte requerimento (i.d 25963650 do processo de origem, fl. 14):

“
5)- Ao final, julgar totalmente procedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para reconhecer e declarar a fraude à execução (art. 792, IV, CPC/2015), tornando ineficaz (art. 137 do CPC/2015) em relação ao credor Dilton Depes Tallon Netto a tentativa do requerido/executado Ataides Canal da transferência/cessão das suas 120 (cento e vinte) cotas para os seus próprios filhos Renato Mazocco Canal e Renata Mazocco Canal, conforme já exaustivamente narrado no presente incidente de desconsideração da personalidade, redirecionando e fazendo incidir a execução dos autos principais nas penhoras das mesmas 120 cotas da sociedade empresária 3R Serviços de Tratores Ltda-Epp, tudo a teor dos artigos 1026 e 1031 ambos do CC/2002 c/c artigo 789 e 835, IX do CPC/2015 e demais aplicáveis à espécie;”

Todavia, a despeito da assemelhada finalidade dos institutos, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizada como sucedâneo da ação pauliana (ou revocatória), sobretudo quando transcorrido o prazo decadencial de 4 (quatro) anos a que alude o artigo 178, II, do Código Civil.

Veja-se, a propósito, o seguinte aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. INSTRUMENTO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO PAULIANA. Em julgamento pretérito de embargos de terceiro, esta C. Câmara reconheceu que o instrumento correto para que a exequente atingisse doações realizadas por sócia da executada originária em 2003 seria a ação pauliana. A despeito disso, a agravada lançou mão de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo, haja vista a existência de desígnios autônomos. In casu, não fora demonstrado desvio de finalidade ou confusão de patrimônio aptos à desconsideração aqui decretada. (...) (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2132819-95.2022.8.26.0000; Relatora: Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04.09.2022; Data de Registro: 04.09.2022).

A propósito, há muito decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a desconsideração da personalidade jurídica não se presta à anulação/revogação de atos específicos, mas, sim, à declaração de
“ineficácia relativa da própria pessoa jurídica – rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa –, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade”
(STJ, REsp n.º 1.180.714/RJ, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 06.05.2011).

Nesse cenário, ainda que admitida, em tese, a alegada fraude na cessão de cotas sociais da empresa ora pertencente ao Agravante, tal ato, por si só, não autoriza a sujeição de todo o patrimônio da mesma à pretensão executiva deduzida pelo Agravado na origem, visto que a exclusão formal do devedor do quadro societário, à míngua de demonstração de sua perpetuação como sócio oculto ou beneficiário dos frutos empresariais, ilide a configuração de abuso na personalidade jurídica.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Agravante.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Ordinária Presencial de 19/11/2024

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões